Tribunal: STM
Processo: 7000480-65.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000480-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LEONARDO PEREIRA MAFFEI FERNANDES
ADVOGADOS: DOUGLAS BLUM LIMA (OAB: SP242199)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de nulidade da sentença, por falta
de amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento
ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO,FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac65ba0e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000480-65.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LEONARDO PEREIRA MAFFEI FERNANDES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. DOUGLAS BLUM LIMA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - De acordo com o art. 435 do CPPM, os Juízes Militares são chamados a proferir seus votos
após o Juiz Togado, tendo a livre escolha para concordar ou discordar dele e de sua
fundamentação, respeitando, assim, o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, não havendo
nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
II - Materialidade comprovada mediante Termo de Apreensão do material, pelo Auto de
Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, em que se constatou tratar-se de
maconha, e por Laudo Pericial, no qual se verificou a presença de Cannabis sativa Lineu,
contendo a substância delta tetrahidrocanabinol (THC).
III - Autoria devidamente comprovada por fatos, por provas testemunhais e pela confissão no
momento da prisão em flagrante.
Apelo da Defesa conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de
nulidade da sentença, por falta de amparo legal; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac65ba0e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000480-65.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: LEONARDO PEREIRA MAFFEI FERNANDES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. DOUGLAS BLUM LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela defesa constituída de LEONARDO PEREIRA MAFFEI
FERNANDES, ex-Sd Ex, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade, nos termos da sentença proferida por unanimidade
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM em 17/6/2020 (Evento 149,
Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002).
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc.1, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002), recebida em 16/10/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 10 de outubro de 2019, durante revista determinada
pelo Capitão Julio Affonso de Souza Machado Junior, no alojamento da 2ª Companhia de Fuzileiros Leve do 2º
Batalhão de Infantaria Leve, localizado em São Vicente/SP, foi encontrada no armário do apelante, dentro de
uma capa de óculos, substância do tipo erva, de cor esverdeada, semelhante à maconha, então apreendida,
conforme Termo de Apreensão (Evento 17, APF nº 7000334-95.2019.7.02.0002).
3. Juntou-se ao processo o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (Evento 1, fls. 10/13
APF nº 7000334-95.2019.7.02.0002), em que se constatou tratar-se de maconha, e o Laudo Pericial nº
397143/2019, do Núcleo de Perícia Criminalística de Santos (Evento 26 do mesmo APF), que revelou resultado
positivo para Cannabis sativa L., evidenciando a presença de Tetrahidrocannaninol (THC), substância listada na
Portaria 344/1998 SVS/MS - LISTA F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista de Substâncias de Uso Proscrito
no Brasil) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
4. O apelante foi devidamente citado (Evento 13, doc. 2, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002), qualificado e
interrogado (Evento 68, vídeos 1, 2 e 3, do mesmo Processo).
5. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar e pela defesa (respectivamente
Eventos 98 e 104, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002).
6. Na Sessão de Julgamento de 17 de junho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM decidiu, por unanimidade, condenar o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão pela
prática do crime crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (Eventos 145/148, Proc. nº
7000341-87.2019.7.02.0002). A Sentença recorrida foi disponibilizada no dia 23 de junho de 2020 (Evento 149
do mesmo Processo).
7. Ainda no dia 23/6/2020, foi expedida a intimação eletrônica para a defesa (Evento 150, Proc. nº 7000341-
87.2019.7.02.0002), tendo sido confirmada em 25/6/2020, ocasião em que a defesa opôs recurso de embargos
de declaração (Evento 154 do mesmo Processo).
8. No dia seguinte, a defesa interpôs o recurso de apelação (Evento 156, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002).
Ainda nessa data, a Juíza Federal da Justiça Militar proferiu decisão não acolhendo os supracitados embargos
declaratórios por ausência de previsão legal (Evento 157 do mesmo Processo). E, em 30/6/2020, recebeu o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac65ba0e
presente recurso de apelação (Evento 161 do mesmo Processo).
9. Em suas razões (Evento 1, doc. 2), a defesa requer, preliminarmente, seja decretada a nulidade da
sentença a quo, em razão da ausência dos motivos ensejadores do decisium proferido pelos Juízes Militares
integrantes do Conselho Permanente de Justiça, em total desrespeito ao preceito insculpido no art. 93, IX, da
Constituição Federal, além de atentar contra o princípio do contraditório e da ampla defesa. Para tanto,
afirma que os Juízes Militares convocados apenas teriam concordado com a Juíza Federal da Justiça Militar, sem
motivar seus votos, o que demonstra que "não dominam a técnica jurídica, até mesmo desconhecendo o
direito penal militar, pois muitos não sabem que podem inclusive divergir do voto do Juiz Auditor, cumprindo
um papel apenas de coadjuvante". Conclui, portanto, que o voto do Juiz Militar sem a devida motivação é nulo
de pleno direito por ausência de motivação.
10. Uma vez ultrapassada a preliminar, no mérito, pleiteia a reforma da r. sentença, com a consequente
absolvição do apelante. Afirma que as provas dos autos são insuficientes para sustentar a condenação, diante
das incertezas e das dúvidas quanto ao crime imputado. Alega que há contradição se a vistoria foi determinada
de forma geral para todos os armários ou se exclusivamente ao armário do apelante, após ter sido chamado à
sala do Cap Julio Affonso para tratar a respeito da transgressão disciplinar que estaria envolvido, "proveniente
de uma "bagunça" realizada pelos soldados antigos no alojamento, sendo posteriormente punidos, onde o
Apelante incitava os recrutas contra os antigos", tendo, inclusive, adentrado uma sala sem permissão para
tirar fotos de relatórios dos Soldados mais antigos.
11. Sustenta, ainda, que o apelante, sabendo que todas as sextas-feiras eram realizadas revistas nos armários,
não deixaria deliberadamente entorpecente na mochila a fim de ser localizado, ressaltando que foi ele próprio
quem abriu o armário e tirou todo o material. Assevera que já houve vários casos de pequenos furtos no
interior dos armários do alojamento, sendo que, uma vez, sua gandola foi furtada, concluindo pela fragilidade
dos armários. Por fim, nega a autoria delitiva e afirma que somente admitiu "a posse do entorpecente por
pressão hierárquica, acreditando que futuramente poderia explicar todo esse mal entendido". Assim, diante da
dúvida, pugna pela absolvição do apelante.
12. Em contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso de apelação interposto pela Defesa, a fim de
que seja mantida a r. sentença condenatória. Inicialmente, afasta a preliminar defensiva por considerar
devidamente justificados os votos dos membros militares do Conselho Permanente de Justiça, considerando
que é legal aderirem aos fundamentos expostos pelo Juiz Federal da Justiça Militar (antigo Juiz Auditor), nos
termos do art. 435 do CPPM, além de terem subscrito eletronicamente a r. sentença. No mérito, afirma estarem
plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sendo contraditória a versão apresentada pelo
apelante de que teria confessado o crime por pressão hierárquica (Evento 1, doc. 3).
13. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da
Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento do recurso,
rejeitando-se a preliminar arguida por falta de amparo jurídico ou argumentos consistentes que indiquem
prejuízos à ampla defesa do réu. E, no mérito, pelo seu não provimento por estarem devidamente
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas (Evento 6).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac65ba0e

VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi tempestivamente
interposto pelo apelante, uma vez que a intimação eletrônica foi expedida para a defesa em 23/6/2020 (Evento
150, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002) e o recurso interposto em 26/6/2020 (Evento 156 do mesmo
Processo). Portanto, conheço do apelo, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos
para sua admissibilidade.
I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
2. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da r. sentença em virtude da ausência de fundamentação dos
votos dos membros militares do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em desrespeito ao inciso IX
do art. 93 da Constituição Federal, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa, positivados no
artigo 5º, inciso LV, da mesma Carta Constitucional (Evento 1, doc. 2).
3. Em contrarrazões, o Parquet Militar pugna pelo afastamento da preliminar de nulidade da sentença por
considerar devidamente justificados os votos dos membros militares do CPJ (Evento 1, doc. 3).
4. Não assiste razão à defesa.
5. O caput do art. 435 do CPPM traz a seguinte redação:
Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sôbre as
questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor; depois, os
juízes militares, por ordem inversa de hierarquia, e finalmente o presidente.
6. Assim, primeiramente o Juiz Federal da Justiça Militar (Presidente) irá proferir seu voto, seguido pelos Juízes
Militares, que tem livre escolha para concordar ou discordar dele, assim como fazer qualquer
ponderação/observação/interpretação que julgar necessária. Nesses termos, pode, inclusive, optar por
somente anuir com o voto do Juiz togado.
7. No caso em tela, os Juízes Militares possuíam o mesmo entendimento do Juiz Federal da Justiça Militar, razão
pela qual concordaram com seu voto e com sua fundamentação. Ressalto que a Juíza a quo justificou os
motivos de seu voto, respeitando o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, não havendo que se falar em
nulidade da sentença.
8. Inclusive, no final da r. sentença, no sistema e-Proc/JMU, constam os nomes de todos os membros do
Conselho Permanente de Justiça, além da seguinte ressalva:
"Considerando a impossibilidade técnica de documentos serem assinados por mais de um
usuário no sistema e-Proc JMU, os votos dos seguintes Juízes-Militares, registrados em Ata e
proferidos em sessão pública, são declarados pela Exma Juíza Federal da Justiça Militar para
fins de formalização da sentença (art.438, §1º, do Código de Processo Penal Militar): Ten.Cel.
ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES DA SILVA, Maj ELISEU DO NASCIMENTO INÁCIO, Cap FERNANDA MARIA
COSTA FERREIRA E 1 ̊ Ten JÚLIO CÉSAR LEITÃO ALBUQUERQUE DE FARIAS."
9. Portanto, não há dúvidas de que a sentença impugnada se encontra devidamente fundamentada,
obedecendo os ditames constitucionais previstos no art. 93, IX, e no art. 5°, LV.
10. E, justamente visando cumprir os preceitos constitucionais que impõem a fundamentação do decisum, é
que o § 2º do art. 438 do CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, uma vez que cabe ao Juiz
togado elaborar a sentença, nos moldes legais, mesmo que dela discorde. Mostra-se equivocada a defesa
quando menciona que há "desnecessidade de justificar o voto vencedor". Pelo contrário, em casos em que o
Juiz Federal da Justiça Militar seja vencido, ele prolatará a sentença, devidamente fundamentada, nos termos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac65ba0e
vencedor e fará um 'voto vencido' com seu entendimento.
11. Este Superior Tribunal Militar já decidiu questão semelhante, in verbis:
"APELAÇÃO. DEFESA. CIVIL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE.
A Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/92) descreve o
funcionamento dos Conselhos Permanente e Especial de Justiça, dispondo, inclusive,
sobre sua formação e, bem assim, estabelece as competências dos Juízes-Auditores,
entre as quais, a de relatar os processos e redigir as Sentenças prolatadas pelo
Conselho Julgador, cuja composição inclui os Juízes-Militares.
Ainda que o Juiz-Auditor tenha divergido dos Juízes Militares, compete ao
magistrado togado a redação da Sentença, restando ressalvado e preservado o livre
convencimento motivado de cada um dos membros do Conselho Julgador quando da
tomada de votos, preservando, assim, o comando constitucional insculpido no inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal.
A prática delituosa descrita no art. 216 do CPM consiste em ofender a honra subjetiva da vítima
e essa constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e
intelectuais.
Restando comprovado nos autos que o Acusado, agindo de forma livre e consciente, atacou a
dignidade da Vítima ofendendo-lhe a honra, não merece prosperar o pleito defensivo pela
absolvição por ausência de dolo." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000007-
70.2011.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento:
25/3/2013, Data de Publicação: 10/4/2013). (Grifos nossos.)
12. Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva por falta de amparo legal.
II - MÉRITO
13. Uma vez rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, passo, agora, à análise do mérito
recursal.
14. Em síntese, no mérito, a defesa pretende a reforma do decisum sob alegação de que haveria insuficiência
no conjunto probatório e dúvidas quanto ao crime, além de afirmar a fragilidade nos armários do alojamento e
que o apelante teria confessado o delito por pressão hierárquica (Evento 1, doc. 2).
15. Por sua vez, no mérito, o MPM pugna pela manutenção da sentença condenatória recorrida por estarem
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 1, doc. 3).
16. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
17. É cediço que ,para a configuração de um crime, é necessária a prova da materialidade do delito e de sua
autoria. No presente caso, a materialidade resta-se devidamente comprovada pelo Termo de Apreensão do
material (Evento 17, APF nº 7000334-95.2019.7.02.0002), pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância
Entorpecente (Evento 1, fls. 10/13 APF nº 7000334-95.2019.7.02.0002), em que se constatou tratar-se de
maconha, e pelo Laudo Pericial nº 397143/2019, do Núcleo de Perícia Criminalística de Santos (Evento 26 do
mesmo APF), em que se atesta, no material apreendido, a presença de Cannabis sativa Lineu, contendo a
substância delta tetrahidrocanabinol (THC), elemento inserido na Lista de Substâncias Psicotrópicas (Lista F2),
constante da Resolução-RDC nº 40 de 15.7.09, da ANVISA, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS,
de 12.5.98, republicada em 1.2.99.
18. A autoria também está perfeitamente demonstrada à medida em que se observam os fatos e as provas
testemunhais trazidos aos autos, além da confissão do próprio apelante no momento da prisão em flagrante
(Evento 1, fls. 16/18 e 26/27, APF nº 7000334-95.2019.7.02.0002).
19. Assim, não obstante, em Juízo, o apelante tenha negado a autoria dos fatos, ele prontamente confessou a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 22/02/2021 15:52:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac65ba0e
culpa, informou tratar-se de maconha e fazer uso para tratar a hiperatividade, conforme afirmou o Ten
Fonseca, responsável por realizar a inspeção no armário, durante seu depoimento (Evento 64, vídeos 1 e 2,
Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002).
20. A defesa tenta, ainda, suscitar outras teses como, por exemplo, da fragilidade dos armários do alojamento,
mas não apresenta qualquer prova do alegado, a não ser a afirmativa do próprio apelante e de sua avó (Evento
67, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002) acerca de furtos ocorridos nos armários no interior do
alojamento. Ao contrário do alegado pela defesa, as testemunhas SD EB Lucas Macedo e SD EB Pedro Henrique
nada esclareceram acerca de furtos ocorridos no interior do alojamento.
21. Sustenta que apenas cabos e soldados eram revistados na entrada do Batalhão, ao contrário de sargentos
e de oficiais, e ressalta que, de acordo com o Ten Fonseca, poderia haver falha nessa revista. Contudo, a meu
ver, tal afirmativa é incapaz de elidir qualquer culpa do apelante, uma vez que a testemunha de defesa Sd
Pedro Henrique de Magalhães dos Santos, em seu depoimento, afirmou que, na madrugada de quinta-feira
para sexta-feira, ao retornarem da "balada", ambos não foram revistados na entrada do Batalhão (Evento 65,
vídeo 1, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002).
22. A defesa menciona também a questão disciplinar a que o apelante respondia, motivo pelo qual o Cap
Affonso havia solicitado sua presença em sua sala e determinado a revista "única e exclusivamente" em seu
armário. A meu sentir, não há nenhuma irregularidade em designar a revista no armário de algum militar
especificamente, ainda mais se considerarmos que o dono do armário revistado (o apelante) estava presente
durante o procedimento e, logo após, a revista foi realizada em todos os armários, além de, em geral, todas as
sextas-feiras serem realizadas as revistas, como informado pelo Cap Affonso durante seu depoimento (Evento
63, vídeos 1 e 2, Proc. nº 7000341-87.2019.7.02.0002).
23. Assim, não resta dúvida quanto à configuração do fato típico, antijurídico e culpável, inexistindo
excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade, não merecendo reforma a r. sentença ora atacada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença hostilizada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.